Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONDUTOR AUTUADO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE NATUREZA GRAVÍSSIMA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. POSTERIOR RECUSA DE RENOVAÇÃO. INÉRCIA DO DETRAN. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, BOA-FÉ, RAZOABILIDADE, DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos do processo de no 0703347-42.2021.8.07.0018, cujo objeto é a renovação da CNH definitiva, que restou obstada pelo réu/recorrente, ante a existência de multa gravíssima cometida pelo autor/recorrido à época em que dirigia sob permissão. O pedido foi julgado procedente. O recorrente alega que a emissão da CNH definitiva ocorreu durante o período de tramitação do processo de aplicação da penalidade, não se tratando de erro administrativo. Aduz que o ato não se convalida pelo decurso do tempo. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. O recorrido sustenta o acerto da conclusão do Juízo de origem, pugnando pelo desprovimento do recurso.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
III. Com efeito, a concessão da carteira nacional de habilitação ao permissionário é uma expectativa de direito, que se concretiza mediante o preenchimento dos pressupostos legais: decurso do prazo de 1 (um) ano e ausência de infrações de natureza grave, gravíssima ou reincidência em infração média (Código de Trânsito, Art. 148, §§ 2o,3o e 4o). No presente caso, o recorrente não é mais permissionário, pois já é detentor de Carteira de Habilita Definitiva. Não pode o recorrente, 4 (quatro) anos após a concessão da CNH definitiva, se recusar à renovação com base em infração cometida no período de permissão. Se o órgão de trânsito se manteve inerte durante longos 4 (quatro) anos, sem sequer instaurar processo para cassação da CNH concedida, sobretudo ante a ausência de prova de novas infrações de natureza grave ou gravíssima no período, não pode violar a legítima expectativa criada no condutor, sob pena de violação do princípios da segurança jurídica, razoabilidade e boa-fé. Precedente: Acórdão 1328137, 07295256820208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021.
IV. Além disso, mostra-se ilegal a recusa de renovação da CNH definitiva sem a instauração de processo administrativo específico, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Precedente: Acórdão 1341665, 07002461720218079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021.
V. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
VI. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas, ante a isenção legal.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.